Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE 24 HORAS. NEGATIVA PARCIAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO COMPROVADOS.
I – O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula 608/STJ.
II – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente.
III – O tratamento domiciliar por 24 horas foi prescrito pela médica que acompanha o autor, idoso de 77 anos, após hospitalização para tratamento de pneumonia e sepse decorrente, com intercorrência por trombose venosa profunda, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária, com necessidade de gastrostomia e oxigenioterapia contínua. A indicação do serviço home care 24 horas foi confirmada pela prova pericial produzida nos autos.
IV - A recusa do tratamento domiciliar 24 horas ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato.
V – O dano material alegado na petição inicial referente a despesas com técnico em enfermagem não foi devidamente comprovado nos autos.
VI - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral. Sentença parcialmente reformada para excluir as condenações em danos materiais e morais.
VII – Apelação parcialmente provida.